Tribunal: TJMT
Processo: 1032266-06.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032266-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (EMBARGANTE), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI registrado(a) civilmente como EDMUND AUGUSTUS ZANINI - CPF: 086.154.701-20 (AGRAVADO), LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - CPF: 296.443.328-30 (ADVOGADO), ADARCIR SEIDL JUNIOR - CPF: 041.320.358-16 (ADVOGADO), RUBEN MARCOS SEIDL - CPF: 047.054.478-32 (ADVOGADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), ANDREW JOSEPH ZANINI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (EMBARGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI registrado(a) civilmente como EDMUND AUGUSTUS ZANINI - CPF: 086.154.701-20 (EMBARGANTE), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), RUBEN MARCOS SEIDL - CPF: 047.054.478-32 (ADVOGADO), ADARCIR SEIDL JUNIOR - CPF: 041.320.358-16 (ADVOGADO), LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - CPF: 296.443.328-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RED nº 1032266-06.2024.8.11.0000

EMBARGANTES
:

ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI e NEILTON CRUVINEL FILHO

EMBARGADOS
: OS MESMOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ERRO MATERIAL COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO – ART. 494, I, DO CPC/15 – PRECEDENTE DO STJ -

DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – RECURSOS INTERPOSTOS POR TECEIRO CONTRA MESMA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA - MULTAS REPLICADAS EM DIVERSOS AUTOS SUPLEMENTARES – ORGANIZAÇÃO PROCESSUAL – MULTICIDADE DE MULTAS – IMPOSSIBILIDADE – MULTA ÚNICA – VALOR DA CAUSA – MOMENTO DA FIXAÇÃO DA PENALIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS DE OFÍCIO - ACLARATÓRIOS DAS PARTES PREJUDICADOS

1. O STJ possui firme entendimento de que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Interpretação do art. 494, I, do CPC/15 (STJ - AgInt no REsp: 1968123 PE 2021/0347638-0).

2. Reconhece-se, de ofício, erro material na interpretação do negócio jurídico processual quando, embora formalmente tenham sido proferidas múltiplas decisões, substancialmente trata-se de uma única decisão replicada em autos suplementares criados sem previsão expressa no CPC.

3. Quando um único ato processual é formalmente replicado em diversos autos suplementares por peculiaridades procedimentais, a penalidade aplicada deve ser considerada única, não podendo ser artificialmente multiplicada em razão de mera formalidade, sob pena de configurar punição manifestamente desproporcional.

4. Em se tratando de sanção processual (multa), deve ser considerado o valor da causa vigente à época da prática do ato reputado protelatório ou ímprobo, não podendo eventual alteração posterior do valor da causa retroagir para agravar a situação do apenado, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da norma mais gravosa.

5. Embargos de declaração acolhidos de ofício. Aclaratórios das partes prejudicados. -

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de dois (02) embargos de declaração, um oposto por
ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI
no
ID nº 298172352
e outro por
NEILTON CRUVINEL FILHO
visando sanar omissão, contradição e erro material que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 296885383
, que deu
parcial provimento ao Agravo de Instrumento nº 1032266-06.2024.8.11.0000,
para apenas determinar que as multas aplicadas em primeiro grau, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, tenham como base de cálculo o valor da causa vigente à época da sua interposição, qual seja, R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), aplicando-se os limites legais acima descritos, mantendo-se a base de cálculo em relação às demais conforme contido na decisão recorrida.

Em seus embargos de declaração de
ID nº 298172352
, o
ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI
alega que o v. acórdão embargado contém omissão e contradição.

Sustenta que o valor da causa para cálculo das multas deve ser o valor atualizado na data da condenação, independentemente da data da prática do ato que deu ensejo à multa, sob pena de violação aos artigos 81, 291, § 3º e 489, § 1º, II do CPC.

Assevera ainda que o embargado foi advogado atuante da causa e sempre conhecedor do valor econômico envolvido, não podendo alegar surpresa na majoração do valor da causa.

Aponta também contradição no acórdão ao reconhecer que foi o embargado quem deu causa à multiplicidade de multas, mas depois limitar a somatória de todas as multas aos percentuais previstos em lei, o que viola os artigos 1.021, § 4º, 1.026, § 2º, 492, 502 e 503 do CPC/15.

Por sua vez,
NEILTON CRUVINEL FILHO
opõe embargos de declaração no
ID nº 298589364
, alegando erro material no acórdão quanto ao reconhecimento da existência de multa fixada em segundo grau de jurisdição.

Argumenta que o acórdão que fixou a multa de 1% foi cassado pelo STJ e, no novo julgamento, não houve fixação de multa alguma.

Enfatiza ainda que nunca foi intimado da decisão que alterou o valor da causa, pois a mesma decisão determinou sua exclusão do cadastro de advogados do processo.

Por fim, alega omissão quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais, considerando o provimento parcial do recurso.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte contrária, respectivamente no
ID nº 300106387 e ID nº 300527383

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Embora o embargante NEILTON CRUVINEL FILHO tenha suscitado erro material no tocante à multa fixada em segundo grau de jurisdição, certo é que o erro material deve ser acolhido, de ofício, por outro motivo, qual seja, a existência de erro material na interpretação do negócio jurídico processual que deu origem às múltiplas multas aplicadas ao embargante em questão.

Não é de se olvidar que o
artigo 494, inciso I, do CPC/15
, autoriza o juiz a corrigir, de ofício ou a requerimento da parte,
inexatidões materiais
ou erros de cálculo. Trata-se de exceção à regra da imutabilidade da decisão judicial após sua publicação, permitindo a correção de erros materiais evidentes, sem que isso implique em modificação da essência do julgado.

O Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes apontou que o erro material não está sujeito à preclusão ou à coisa julgada e que a questão decorre de matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer momento pelo juiz. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ART. 494, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E DE COISA JULGADA. DESNECESSIDADE DE REVER PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. O STJ possui firme entendimento de que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Interpretação do art. 494, I, do CPC. Precedentes (...)" (
STJ - AgInt no REsp: 1968123 PE 2021/0347638-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

No caso em análise, após reexame minucioso dos autos, constato que houve erro material na compreensão da natureza jurídica das decisões que ensejaram a aplicação das multas processuais.

Conforme se extrai dos documentos juntados, o embargante opôs embargos de declaração contra 14 decisões homologatórias de acordos, que foram autuadas em separado dentro do mesmo processo principal (n. 0018984-48.2008.8.11.0041). Essas decisões, embora formalmente distintas, foram proferidas no mesmo dia e com idêntico teor, apenas replicadas nos 14 autos suplementares criados para abrigar cada acordo.

O juízo de primeiro grau, ao julgar os embargos de declaração, considerou-os protelatórios e aplicou multa de 1% sobre o valor da causa em cada um deles.

Contudo, analisando a natureza do negócio jurídico processual estabelecido, verifica-se que se tratava de um único processo, com uma única relação jurídica de base, tendo sido apenas desmembrado em autos suplementares por questão de organização processual, sem previsão expressa no Código de Processo Civil.

Na hipótese, c
onforme se extrai dos autos, o agravante atuou como advogado do agravado
EDMUND AUGUSTUS ZANINI
(falecido, representado por seu espólio) e, após a revogação de seus poderes em 2010, passou a intervir como terceiro interessado em diversos processos que tramitam na Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá.

Em 2011, foram homologados pelo juízo de origem 14 acordos firmados pelo agravado com terceiros, os quais foram autuados em separado. O agravante opôs embargos de declaração contra as decisões homologatórias, alegando que já existia ação por ele ajuizada contra
EDMUND AUGUSTUS ZANINI
em Goiás para impedir a celebração de acordos sem sua participação.

Os embargos foram rejeitados e considerados protelatórios, sendo-lhe aplicada multa de 1% sobre o valor da causa. Contra essas decisões, o agravante interpôs agravos de instrumento, nos quais o TJMT aplicou nova multa de 1%, e posteriormente recorreu ao STJ, que lhe aplicou multa adicional de 2% sobre o valor da causa.

O agravado, então, promoveu cumprimento de sentença para cobrança das multas aplicadas, o qual foi impugnado pelo agravante com os mesmos argumentos ora renovados neste agravo de instrumento, sendo tal impugnação
declarada improcedente
, em decisão da lavra da Juíza de Direito Adriana Sant’anna Coningham, cujo fragmento transcrevo de um dos incidentes, todos idênticos, exceto o número do incidente:

“(...)
Decido

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por
NEILTON CRUVINEL FILHO
em desfavor de
ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI
ao id. 130349894.

Com a impugnação, não foram apresentados documentos ou anexos.

Passo à análise individualizada dos argumentos contidos na impugnação.

(1) Do valor das multas.

O primeiro argumento da impugnação diz respeito as duas multas objeto do cumprimento de sentença e seus respectivos valores, conforme o seguinte trecho da impugnação:

“I - Como se vê, aqui não há como se cobrar a pseudo multa de 1% fixada em sede de agravo de instrumento, pelo TJMT, porque não houve tal fixação.

No segundo julgamento dos agravos, não houve multa imposta pelo TJMT.

II- Mas, houve a multa de 1% imposta por este douto Juízo, em primeiro grau de jurisdição, objeto do referido agravo de instrumento, repetido, como já dito 14 vezes.

Daí ser, desde logo, de se reconhecer a procedência da presente impugnação ao cumprimento de sentença para determinar ao requerente que emende sua inicial, corrigindo a origem da multa de 1%”.

Ou seja, aduz o executado que o cumprimento de sentença foi manejado tendo por objeto multas fixadas pelo TJMT, enquanto no julgamento dos recursos de agravo de instrumento o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não teria aplicado as multas, tendo sido fixada tão somente na primeira instância.

Com base nesta suposta inexatidão do objeto, requereu o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para determinar ao exequente que emende sua inicial, “corrigindo a origem da multa de 1%”.

No entanto, analisando o cumprimento de sentença de
id. 126713018, pág. 8,
no capítulo das “multas exequendas”, observa-se que a primeira multa que compõe o objeto diz respeito àquela fixada no Incidente n. 56551-40.2013.811.0041 - Código 566502 (id. 126713027 – pág. 15), senão vejamos:

“Reconheço o caráter protelatório dos embargos de declaração e
aplico ao embargante NEILTON CRUVINEL FILHO

multa de 1% sobre o valor da causa devidamente corrigido
(art. 538 CPC/73)”.

Enquanto a segunda multa se refere àquela do Agravo de Instrumento n. 1005779-43.2017.8.11.0000, quando da negativa de provimento do agravo interno. O referido acórdão foi apresentado pelo exequente em anexo ao cumprimento de sentença, conforme id. 126713028, cujo dispositivo transcrevo a seguir:

“Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do Agravo Interno em razão da ausência dos fundamentos de fato e de direito, como o pressuposto de regularidade formal ao Recurso, que enseja ofensa ao Princípio da Dialeticidade, via de consequência, em mantendo a unanimidade a decisão recorrida,
condeno o Agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) estipulada no § 4º, do Art. 1.021 do CPC, sobre o valor atualizado da causa”

Em seguida, aduz o executado:

“O segundo ponto a ser analisado é a multa de 2% fixada pelo STJ. Ela foi sobre o valor da causa. Mas o que se entende por valor da causa dadas as peculiaridades desta relação processual envolvendo apenas recursos opostos por terceiro prejudicado, em face de decisão que lhe fixou multa recursal?”

No entanto, conforme restou claro acima, o que compõe o objeto do cumprimento de sentença é a multa fixada no Incidente n. 56551-40.2013.811.0041 - Código 566502 (id. 126713027 – pág. 15) e no Agravo de Instrumento n. 1005779-43.2017.8.11.0000 (id. 126713028),
de modo que se equivoca o executado ao afirmar que o objeto é composto por multa fixada no STJ.

Desta feita, rejeito este argumento do executado, porquanto restou claro o teor das multas e não há que se falar em correção do objeto.

(2) Do valor da causa em relação ao terceiro.

Neste argumento, a impugnação apresentada assevera que a multa recursal imposta em primeiro grau é penalidade e a ela se aplicam os princípios do direito penal, no sentido de que não há retroatividade para agravar a pena.

Apontou também que quando opôs os embargos de declaração como terceiro juridicamente interessado, levou em consideração que o valor da causa fixado à época era de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma que a multa recursal deve levar em conta este parâmetro, e não o valor que foi fixado quando da modificação do valor da causa.

Vale rememorar que as multas recursais perquiridas pelo cumprimento de sentença se referem: a) Incidente n. 56551-40.2013.811.0041 - Código 566502 (id. 126713027 – pág. 15); b) Agravo de Instrumento n. 1005779-43.2017.8.11.0000 (id. 126713028).

Com relação a multa de 1% fixada em primeira instância (item a), o executado não apresentou qualquer prova tendente a demonstrar que quando protocolou os embargos de declaração, o valor da causa era de R$ 10.000,00. Aliás, às fls. 2.732/2.752, dos autos n. 0018984- 48.2008.811.0041, nota-se que muitos anos antes o valor atribuído à causa já era distinto, e não R$ 10.000,00.

Por conseguinte, sobre a multa de 1% fixada em segunda instância (item b) - acórdão ao id. 126713028, conforme consulta dos autos no PJe do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vislumbra-se que o recurso foi interposto em
13/09/2017, conforme o id. 1087504, enquanto a correção do valor da causa ocorreu em 13/03/2017 por meio do processo n. 0033068- 54.2008.8.11.0041
, de forma que não procede a afirmação de que o valor da causa à época da interposição do recurso era de R$ 10.000,00.

Por estas razões, rejeito o pedido de reconhecimento para que o valor da causa passe a ser de R$ 10.000,00 para efeito da fixação das multas recursais.

(3) Da formação de 14 autos em apartado e da soma das 14 multas que resultam R$ 114.502.926,30.

Segundo o executado, os acordos que foram objeto de recurso somente estavam sendo processados em apartados, mas não se tratavam de processos distintos, que resultaram 14 autos apartados, mas sim um único processo, o n. 0018984-48.2008.8.11.0041 da ação ordinária.

Por este argumento, o executado pugna pelo reconhecimento de que a multa seja aplicada isoladamente, no seguinte sentido (id. 130349894, pág. 8/9):

“Por isso, não houve uma multa recursal de 14% (1% repetido 14 vezes). Nem tão pouco foi esta multa objeto de nova multa recursal dentro do agravo contra ela interposto, oposta pelo STJ em sede de RESP, de mais 2% sobre o valor de cada multa anterior (que o valor desta causa incidental, como atrás ponderado).

Há a multa recursal prevista no CPC, de 1% sobre o valor da causa. Uma vez. E ela foi majorada em 2% porque o STJ impôs ao terceiro uma nova multa, neste montante, sobre o valor da causa incidental que nasceu pela oposição dos agravos de instrumento contra a decisão de primeiro grau que fixou esta multa de 1%”.

Ao passo que o tópico seguinte, da mesma forma, se relaciona com o anterior, na medida em que o executado aduz que a soma dos 14 autos suplementares resultam em quantia excessiva, enquanto deveria ser fixada uma única vez.

Por esta razão, a análise de ambos serão feitos conjuntamente, uma vez que possuem a mesma natureza, qual seja, de que a cobrança extrapola os limites do título executivo.

Nesse sentido, embora sejam recursos havidos dentro do processo principal, foi o executado que optou, na época, por interpor 14 recursos, sendo apenado em cada um deles.

Portanto, para que fosse possível considerar uma só multa, com a extinção de todas as demais execuções, seria necessário que o executado demonstrasse que todos os cumprimentos de sentença mencionados se baseiam no mesmo título executivo, resultando em identidade de objeto, providência esta não adotada.

Ademais, sobre as matérias alegáveis em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, impende destacar o entendimento de Daniel Amorim Assumpção Neves[i] , que preleciona:

“Não podendo o executado voltar a discutir o direito exequendo fixado na sentença, haverá na impugnação uma limitação da cognição horizontal, restringindo-se as matérias passiveis de alegação nessa espécie de defesa. O art. 525, 1º, do CPC, prevê o rol das matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação, entendendo, corretamente, a doutrina majoritária que se trata de rol exaustivo, salvo as matérias de ordem pública, desde que não estejam já protegidas pela eficácia preclusiva da coisa julgada”.

Para tanto, é fundamental trazer a baila o previsto no art. 525, §1º, do CPC:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Portanto, vislumbra-se que o argumento lançado pelo executado se amolda ao art. 525, §1º, inciso V, do CPC, isto é, em caráter de excesso de execução, uma vez que dizem respeito à cobrança de valor superior e a maior que supostamente devida.

No entanto, consigno que o executado
não declarou de imediato o valor que entende correto, com demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

A esse respeito, vejamos o previsto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC:

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada
, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Ou seja, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, medidas que não foram realizadas pelo executado.

(...)

No caso, a despeito da existência de expressa previsão legal, o executado, ao impugnar o cumprimento de sentença, limitou-se a deduzir matérias que significam a prática de excesso de execução da quantia pelo exequente, deixando de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, inviabilizando o reconhecimento da alegação.

Ante o exposto, tendo em vista que impugnação apresentada não possui os requisitos legalmente previstos para a apreciação do alegado excesso, impõe-se a
rejeição liminar da impugnação
, na forma do art. 525, §5º, do CPC.

(4) Da necessidade de juntada de todos os autos de cobrança da multa.

Ainda argumentando que a multa é uma só – fixada na ação ordinária n. 0018984-48.2008.811.0041, o executado requer que todos os cumprimentos de sentença se tornem uma só cobrança, verbis (id. 130349894 – pág. 10/11):

“Isto aliás, foi pedido também pelo próprio requerente do cumprimento de sentença. Mas ele não incluiu um primeiro pedido de cumprimento de sentença por ele feito.

Na verdade são 10 pedidos a serem juntados num só auto suplementar
, os quais hoje estão distribuídos nos seguintes processos: CumSen 1031507-50.2023.8.11.0041; CumSen 1031605-35.2023.8.11.0041; CumSen 1031570-75.2023.8.11.0041; CumSen 1031543-92.2023.8.11.0041; CumSen 1031585-44.2023.8.11.0041; CumSen 1031593- 21.2023.8.11.0041; CumSen 1031551-69.2023.8.11.0041; CumSen 1031557- 76.2023.8.11.0041; CumSen 1031565-53.2023.8.11.0041; e CumPrSe 1033661- 12.2021.8.11.0041”.

Conforme já mencionada, para que fosse possível considerar um só auto, para cobrança de uma única vez e com extinção de todos os demais, seria necessário que o executado demonstrasse que todos os cumprimentos de sentença mencionados se baseiam no mesmo título executivo, resultando em identidade de objeto, providência esta não adotada.

E ainda, consultando os cumprimentos de sentença mencionados pelo executado às págs. 10/11 da impugnação, verifica-se que os títulos executivos são acórdãos distintos, portanto, autônomos e independentes entre si.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a impugnação ao cumprimento se sentença, em razão da ausência de demonstração de qualquer das hipóteses do art. 525, 1§º, do CPC.

Por conseguinte, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral do débito, sob pena de acréscimo de multa e honorários de 10% cada, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do art. 85, §2, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do cumprimento de sentença.

Intimo as partes da presente decisão, via DJe.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Adriana Sant’Anna Coningham

Juíza de Direito"

Conforme se denota, a Juíza singular julgou improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença, analisando os pontos controvertidos de forma individual, no que tange às multas sobre o valor da causa, as subsistências das multas aplicadas pelo TJMT e pelo STJ, a base de cálculo e as diversas multas aplicadas em processos autônomos, do qual o agravante defendeu-se como sendo única.

Ainda, salientou a Juíza que a multa foi fixada no
Incidente n. a 0056814-72.2013.811.0041
, dando azo ao
Agravo de Instrumento n. 100.5881- 65.2017.8.11.0000.

Por sua vez, o agravante alegou que os acordos que foram objeto de recurso somente estavam sendo processados em apartados, mas não se tratava de processos distintos, que resultaram 14 autos apartados, mas sim um único processo, o de n. 0018984-48.2008.8.11.0041 da ação ordinária.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, tenho que a decisão singular deve ser reformada.

Isto porque, pelo que se observa, a multa aplicada levou em consideração o valor da causa atribuído na
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico nº 0018984-48.2008.811.0041
, que em
07/03/2017
, correspondia a
R$197.072.470,15 (cento e noventa e sete milhões, setenta e dois mil, quatrocentos e setenta reais e quinze centavos)
.

Ocorre que a própria decisão singular declara que compõe o objeto do presente cumprimento de sentença a multa fixada no
Incidente nº 0056814-72.2013.811.0041
, cuja decisão deu ensejo ao
Agravo de Instrumento n. 1005788- 05.2017.8.11.0000
e os demais recursos.

Portanto, verifica-se que a multa fixada não se deu na
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico nº 0018984-48.2008.811.0041
, mas sim na
Ação de Homologação de Transação Extrajudicial nº 0056713-35.2013.811.0041.

Contudo, pelo que se denota dessa ação incidental, não lhe foi atribuído qualquer valor da causa, razão pela qual, ao executar a sentença, o credor levou em consideração o valor da ação principal.

No entanto, como a multa aplicada foi específica na lide incidental, não deveria ser utilizado como base de cálculo o valor da causa principal, mas incidir sobre o montante de cada acordo realizado com as 14 (catorze) partes. Todavia, não constou no incidente o valor dos acordos e muito menos aas áreas que ocupavam cada uma das partes.

Logo, diante de tal situação, se mostra prudente buscar o valor da ação principal para a base de cálculo da condenação das multas, levando em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como evitar enriquecimento sem causa da parte contrária.

No caso, os 14 (catorze) incidentes foram adotados por razões de organização processual. No entanto, houve
uma única decisão homologatória dos acordos
, a qual foi replicada em 14 (catorze) autos suplementares.

Tanto é que, ao decidir em
21/07/2017
os embargos de declaração contra os acordos homologatórios, foi também proferida uma única decisão e replicada nos demais embargos de declaração.

Assim sendo, conquanto o Juiz singular tenha adotado tal sistemática visando organização processual, não se pode desconsiderar que se tratava, em essência,
de uma única decisão judicial.

Não é de se olvidar que a réplica de uma única decisão em autos suplementares não tem condão de multiplicar a natureza jurídica do ato decisório.

Aliás, a argumentação do agravado sobre a existência de recursos distintos justificando múltiplas execuções não procede, pois deve-se observar que a multiplicidade formal não altera a unicidade substancial da situação processual. Os diversos recursos interpostos pelo agravante tiveram origem comum na mesma decisão homologatória e na mesma conduta processual.

Portanto, deve ser reconhecido que a multa é uma só, pois há um só processo, qual seja, a
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico nº 0018984-48.2008.811.0041.

Dessa forma, a multa aplicada deve única no percentual fixado de 1% no primeiro grau de jurisdição, somada à multa adicional de 2% fixada pelo STJ sobre o valor da causa.

DO VALOR DA CAUSA PARA CÁLCULO DAS MULTAS

Sustentou o recorrente que o valor da causa, quando da oposição dos embargos declaratórios em primeiro grau, era de
R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)
, sendo posteriormente majorado para
R$ 197.072.470,15 (cento e noventa e sete milhões, setenta e dois mil, quatrocentos e setenta reais e quinze centavos)
em impugnação ao valor da causa julgada em
07/03/2017
.

Não é de se olvidar que, muito embora os artigos 81, 1.021, §4º e 1.026, §2º, todos do CPC/15 estabeleça que a multa por litigância de má-fé, agravo interno inadmissível e embargos procrastinatórios deve ser calculada sobre o "valor corrigido da causa", a base de cálculo deve ser aquela vigente à época da conduta considerada desleal, inadmissível ou procrastinatória, sob pena de violação aos princípios da irretroatividade da lei mais gravosa e da segurança jurídica.

No caso concreto, quando o agravante opôs os embargos de declaração em primeiro grau, o valor da causa era de
R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais
), sendo que

somente em
07/03/2017
, muito depois da interposição dos embargos declaratórios, o juízo acolheu impugnação ao valor da causa, majorando-o para
R$ 197.072.470,15 (cento e noventa e sete milhões, setenta e dois mil, quatrocentos e setenta reais e quinze centavos)

Esse entendimento decorre da natureza jurídica da multa processual, que possui caráter sancionatório. Assim, não se pode permitir que uma alteração posterior do valor da causa, ainda que com efeitos retroativos para fins processuais, agrave substancialmente a penalidade imposta ao litigante.

O princípio da não-surpresa, corolário do devido processo legal, impede que o jurisdicionado seja surpreendido com consequências processuais que não poderia razoavelmente prever quando da prática do ato. Quando o agravante opôs os embargos declaratórios, o risco que assumiu - em termos de eventual aplicação de multa - foi calculado com base no valor então vigente da causa.

Portanto, quanto à multa aplicada em primeiro grau, a base de cálculo a ser considerado deve ser R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), vigente à época da interposição dos embargos declaratórios.

Diante de todas as circunstâncias, procede o recurso da parte agravante tão somente para definir que a multa aplicada em primeiro grau deve ser única, levando-se em consideração um único processo, tendo como base de cálculo o valor da causa vigente à época da sua interposição, qual seja, R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) corrigido.

No mais, considerando que se trata de processos suplementares tirados de uma única decisão proferida no processo principal, mostra-se adequada para fins de economia processual e harmonização de decisões a reunião dos incidentes para tratamento uniforme sobre as mesmas questões jurídicas.

Ademais, o princípio da instrumentalidade das formas previsto nos artigos 188 e 277 do CPC/15, determina que os atos processuais devem ser considerados em sua finalidade essencial, e não em sua forma. Assim, embora formalmente tenham sido opostos 14 embargos de declaração, substancialmente trata-se de um único ato processual, visando impugnar decisões de idêntico teor.

Desta forma, de ofício, deve ser reconhecido o erro material, por outro motivo, qual seja, na interpretação do negócio jurídico realizado.

Ante o exposto, de ofício,
acolho os embargos de declaração
de NEILTON CRUVINEL FILHO para reconhecer o erro material, contudo, por outro motivo, qual seja, na interpretação do negócio jurídico processual, declarando a procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer uma única multa de 1% sobre o valor da causa da ação principal de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), acrescido de uma única multa de 2% aplicada pelo STJ sobre o mesmo valor da causa principal, ambas devidamente corrigidas a contar a primeira fixação no 1º Grau e no STJ e juros de mora a contar do trânsito em julgado.

Fica prejudicada a análise dos embargos de declaração de ambas as partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025